Tribunal: TJBA
Processo: 0001633-28.2008.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001633-28.2008.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: DANIEL LAGO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0001633-28.2008.8.05.0074, em que é agravante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e agravado DANIEL LAGO BONFIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.